Tribunal: TJMT
Processo: 1014303-87.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo i. Defensoria Pública com amparo no art. 5°, LXVIII da Constituição Federal e art. 648, I, do Código de Processo Penal, objetivando cessar constrangimento que se alega como ilegal ao ius ambulandi de ANDRÉ TAVARES DA SILVA, qualificado nos autos no. 1007217-94.2021.8.11.0055, apontando-se como coatora a autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
Extrai-se dos elementos informativos, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 03 de agosto de 2021, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 180 do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA.
Na audiência de apresentação converteu-se a prisão em flagrante em prisão preventiva, negando o pedido de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pleiteado pela Defensoria Pública.
Ressalta que: “(...) a magistrada fundamentou a necessidade da prisão diante da contumácia delitiva do Paciente, uma vez que foi condenado definitivamente em processo que tramitou na 3a Vara Criminal e Cível da comarca de Barra do Bugres/MT e encontra-se cumprindo a pena que lhe foi imposta em executivo de pena que tramita no Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis. Além do mais, aduziu que a finalidade da prisão preventiva se dá com o fito de resguardar a ordem pública, dada a reincidência do Paciente.”(Sic.)
Argumenta, que:“(...)verifica-se que os requisitos que autorizam a prisão preventiva não estão presentes no processo em comento e revelam-se totalmente desproporcional.” (sic.)
Consigna que: “(...)a liberdade provisória do Paciente não representa qualquer perigo, tanto para a sociedade quanto para a aplicação da lei penal.” (Sic.)
Sobreleva que: “(...)as medidas cautelares são suficientes para resguardar a garantia da ordem pública, risco de reiteração delitiva e instrução processual. Outrora, os antecedentes criminais do Paciente, que deveriam ser usados na dosimetria da pena, já estão sendo utilizados para restringir sua liberdade.” (Sic.)
Informa ainda que possui predicados pessoais como residência fixa e trabalho lícito.
Assim, entendendo configurado constrangimento ilegal sanável pelo writ, requer pela concessão da ordem, liminarmente, inclusive e subsidiariamente pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP]. Juntou documentos (Id.97361996).
D E C I D O.
Como visto, trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, manejado pela i Defensoria Pública, liminarmente o restabelecimento da liberdade ambulatória de ANDRÉ TAVARES DA SILVA, sob a alegação de encontrar-se a sofrer constrangimento ilegal diante de decisão proferida pela autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"(...)A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Com efeito, as documentações corroboram a decisão do juízo a quo, o auto de prisão em flagrante (Id.97361996 – fls. 03); termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n.2021.8.108100 (Id.97361996 – fls. 46/48), Boletim de Ocorrência no.2021.195843 (Id.97361996 fls. 09/11) e no.2021.195414 (Id.97361996 fls. 12/15). Ao ser preso o beneficiário declinou em sede extrajudicial:
“[...]QUE é egresso do sistema prisional e apesar de estar usando tornozeleira eletrônica, o aparelho está descarregado desde a semana passada; QUE deixou descarregar para poder sair de Cuiabá-MT e procurar emprego em outras cidades; QUE veio para Tangará da Serra-MT, desde sábado retrasado e estava ficando de favor na casa de um conhecido Daniel (não sabe o restante do nome ou telefone); QUE não sabe esclarecer o endereço de Daniel, pois não mora nesta cidade; QUE o interrogado é faccionado do 1o Comando da Capital PCC; QUE conheceu o adolescente Marcos Paulo há aproximadamente quinze dias na casa de Daniel, pois ele de vez em quando frequenta o local;[...]”
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Nesta senda, transcrevo a decisão que decretou a prisão do paciente, nos seguintes termos, in verbis:
“[...] Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, a MMa Juíza de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise das providências cautelares, conforme mídia audiovisual. Concedeu-se a palavra ao Ministério Público, que pugnou pela homologação do flagrante e pela concessão conversão da prisão em flagrante em preventiva, em razão da reincidência, para garantia da ordem pública, comunicando-se sua prisão em seus executivos de pena em seu desfavor. A seguir, concedeu-se a palavra à Defesa que, pugnou pela concessão de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, o custodiado informou pertencer à facção do PCC e pediu que seja transferido para o presídio de Várzea Grande/MT., porquanto a maioria dos presos do CDP pertente à facção criminosa Comando Vermelho estando ele, portanto, correndo risco de morte no presídio local. Após, a MMa Juíza proferiu a seguinte deliberação: “Vistos etc. 1) Cuidam os autos de comunicado de prisão em flagrante de André Tavares da Silva, já qualificado nos autos, pela prática, em tese, dos delitos capitulados no artigo 180, caput, do CP e art. 244-B, da Lei 8.069/90. Nesta senda, o comunicado da prisão veio concluso para apreciação e eventual homologação, bem como para, conforme nova sistemática processual, análise acerca de sua conversão em prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória. É o relatório, na essência. DECIDO. Primeiramente, e por questão lógica, HOMOLOGO a prisão em flagrante para os fins de direito, eis que formal e substancialmente perfeito. Por outro lado, sabe-se que após a vigência da Lei 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o sujeito só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária. Mas, somente poderá permanecer preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo. Ninguém responde mais preso a processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória. Assim resta-nos, nesta oportunidade, verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou, decretar a prisão preventiva do flagrado André Tavares da Silva . A Lei no 12.403/2011 não aboliu a prisão preventiva, apenas criou, no processo cautelar, outras medidas cautelares diversas da prisão que, tanto quanto possível, devem ser utilizadas em detrimento desta última, contudo, quando se mostrarem insuficientes, ainda resta a possibilidade de decretação da prisão preventiva, desde que presentes seus pressupostos que, aliás, continuam os mesmos, somente com uma maior quantidade de restrições a saber da nova redação do artigo 312 e artigo 313 do CPP, verbis : “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).” “Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n o 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o fumus comissi delicti, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de fumus boni iuris, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e indícios da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termos de declarações dos policiais militares, termos de declarações de testemunha, auto de apreensão, termos de entrega, bem como, cópia do documento da motocicleta. No ponto, impende consignar as declarações proferidas pela testemunha PM Sidney Brolezi do Nascimento no distrito policial: “(...) Que ratifica os relatos do boletim de ocorrência n. 2021.195843/PM, onde relata que esta GUPM em rondas pela Avenida Brasil, sendo nas proximidades do terminal rodoviário, deparamos com duas pessoas após abordados identificados como, MARCOS PAULO DOS SANTOS SILVA (16 anos) e ANDRE TAVARES DA SILVA (30 anos); Que estavam em uma motocicleta honda biz de cor prata, placa KAJ-8155, que o referido veículo havia sido furtado na data de hoje na fazenda alvorada, conforme b.o no 2021.195483, que foi realizado a abordagem e busca pessoal nos acusados, que na cintura do acusado ANDRÉ foi encontrado uma faca de tamanho médio (material apreendido), que ambos os acusados foram entregues na Del. Pol. sem lesões corporais, ressalto que o acusado MARCOS afirma ter furtado a referida motocicleta; ressaltando que com os mesmos ainda foram encontrados os demais materiais relacionados no boletim de ocorrência (...)” ID no 62250075. A testemunha PM Bruno Roberto Batistão, quando ouvida em sede policial, confirmou as diligências realizadas pela Polícia Militar que resultaram na prisão em flagrante do custodiado na posse da res furtiva. A vítima do crime antecedente, Rafael José da Silva, quando ouvido pela Autoridade Policial, confirmou a existência do crime de furto. Nessa esteira, o fumus comissi delicti mostra-se consubstanciado nos autos. Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o periculum libertatis, ou seja, é o perigo da permanência do flagranteado André Tavares da Silva em liberdade, que nos autos também se mostra presente. Nesta toada, impende consignar que o indiciado foi preso em flagrante delito pela suposta prática do delito estampado no artigo 180, caput, do CP e delito estampado no artigo 244-B da Lei no 8.069/90. Com efeito, o artigo 312 do CPP enumera que a prisão cautelar faz-se necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a ordem pública. A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta. É lógico que o flagranteado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão do indiciado tem o nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente porque, conforme consta nos registros criminais, àquele é reincidente. Logo, infere-se que a restrição da liberdade do agente constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza eventual constrangimento ilegal. Acrescento que, diante da atual legislação atinente às prisões processuais (Lei no 12.403/11), as medidas cautelares naquela previstas (CPP, artigo 319) não se revelam adequadas ou suficientes para caso in concreto, notadamente diante da contumácia delitiva do custodiado. Compulsando detidamente os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o custodiado foi definitivamente condenado no feito tombado sob o Código Apolo no 92421, que tramitou no Juízo da 3a Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres, pela prática do crime consignado no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 01/03/2016. A propósito, registra-se que o custodiado encontra-se cumprindo a pena que lhe foi imposta no executivo de pena tombado sob o no 0011146-33.2018.811.0064, que tramita no Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis. Portanto, verifica-se que o flagranteado é reincidente, razão pela qual, por si só, com supedâneo no artigo 313, inciso II do CPP, é permitida a decretação de sua prisão preventiva. Acerca da reincidência como hipótese ensejadora da medida constritiva de liberdade, o Sodalício Mato-grossense já decidiu: “HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 180 DO CÓDIGO PENAL E ART. 306, § 1o, DA LEI 9.503/97) – PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – CRIME PUNIDO COM PENA MÁXIMA IGUAL À 4 ANOS – PRISÃO PROCESSUAL JUSTIFICADA PELA PERICULOSIDADE REAL DO PACIENTE – REINCIDÊNCIA E REGISTRO DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Presente uma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, previstas no art. 313, do CPP, qual seja, a reincidência do réu, bem como, os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal, não há falar em constrangimento ilegal na decisão em que se decretou a segregação cautelar do paciente, especialmente, diante da necessidade da custódia que visa à garantia da ordem pública. (N.U 0111056-36.2015.8.11.0000, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015). Na mesma senda, em consonância com o posicionamento supracitado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu: EMENTA: HABEAS CORPUS - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM SUBSTRATO FÁTICO CONCRETO - PACIENTE REINCIDENTE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA - ORDEM DENEGADA. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.088254-8/000, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/08/0019, publicação da súmula em 14/08/2019). Desse modo, com supedâneo nos artigos 312 (garantia de ordem pública) e 313, inciso II (reincidência), constato que a prisão preventiva do flagranteado é medida que se impõe, com a finalidade de se resguardar a ordem pública, pois, restou consubstanciado nos autos que o mesmo é reincidente. Ex positis, considerando os argumentos e fundamentos supracitados, HOMOLOGO o presente flagrante e, com fundamento nos artigos 312 (garantia da ordem pública ) e 313, inciso II (reincidência), ambos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado André Tavares da Silva em PRISÃO PREVENTIVA , devendo ser EXPEDIDO o competente MANDADO DE PRISÃO pelo Sistema BNMP. 2) REGISTRO, ainda, que, decorridos noventa (90) dias sem que a referida prisão tenha sido revogada, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ABRA-SE VISTA dos autos a ambas as partes, a começar pelo Ministério Público e, depois, a Defesa para, no prazo de cinco (05) dias, se manifestarem nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, com redação dada pela Lei no 13.964/19 após o que, façam os autos CONCLUSOS para análise. 3) OFICIE-SE ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, notadamente no executivo de pena distribuído sob o no 0011146- 33.2018.8.11.0068, cientificando-o tanto com relação a prisão do custodiado neste feito, quanto a informação de que a tornozeleira eletrônica que utilizava encontra-se com a bateria descarregada . 4) Por fim, chegando os autos principais em Juízo, após baixas e anotações, JUNTE-SE estes àqueles, enviando ao Ministério Público, em seguida, para manifestação sobre oferecimento da denúncia, arquivamento ou pedido de diligências, se for a hipótese. 5) Diante da informação do custodiado a respeito do uso de medicamentos obrigatórios, OFICIE-SE com urgência à Direção do CDP a fim de que providencie o acompanhamento médico e medicação necessária para manutenção da saúde do custodiado. 6) Outrossim, diante do requerimento do custodiado, de sua transferência, que informou pertencer à facção do PCC e pediu que seja transferido para o presídio de Várzea Grande/MT., porquanto a maioria dos presos do CDP pertente à facção criminosa Comando Vermelho estando ele, portanto, correndo risco de morte no presídio local, OFICIE-SE à SESP solicitando vaga para transferência do preso para Várzea Grande e, enquanto isso, COMUNIQUE-SE IMEDIATAMENTE ao CDP acerca desta situação, a fim de resguardar a integridade física do custodiado, sempre colocando-o em separado de presos reconhecidamente pertencentes à facção criminosa Comando Vermelho. CUMPRA-SE” (Negritou-se)
Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
E em respeito ao princípio da legalidade, será preciso, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, onde o crime atribuído ao agente seja punido com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos. Todavia, no caso dos autos, não obstante o paciente responde por crimes previstos nos artigo 180, ‘caput’, do Código Penal e artigo 244-B do ECA, punidos, respectivamente, com penas máximas de um a quatro anos de reclusão, que na hipótese de concurso de crimes, deve ser considerado o quantum resultante da soma ou acréscimo das penas nas hipóteses de concurso material (art. 69 do Código Penal), formal (art. 70 do Código Penal), ou crime continuado (art. 71 do Código Penal), conforme o caso.
Conforme entendimento dos Tribunais Superiores:
“[...]É cediço o entendimento de que, em caso de concurso de crimes, o patamar estabelecido pelo dispositivo legal em referência, deve levar em conta a soma das penas máximas obtidas e não o limite máximo de cada um dos tipos penais, isoladamente considerados. ” (HC 154750 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 10/04/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 11/04/2018 PUBLIC 12/04/2018).
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTOS SIMPLES. CONCURSO MATERIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REQUISITO DO ART. 313, I, DO CPP. PREENCHIMENTO. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. ACUSADO QUE OSTENTA REGISTROS ANTERIORES PELA PRÁTICA OUTROS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ILEGALIDADE AUSENTE. RECLAMO IMPROVIDO. 1. O art. 313, I, do CPP exige, para a decretação da preventiva, que o delito incriminado seja doloso e punido com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, devendo ser considerado, nos casos de concurso de crimes, o somatório das reprimendas. 2. Cuidando-se da imputação de crimes dolosos, cujas penas máximas em abstrato, somadas em razão do concurso material de delitos, ultrapassam quatro anos de reclusão, preenchido está o requisito do art. 313, I, do CPP. 3. A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva. (...)” (HC 47.548/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 09/05/2014) (grifo nosso)
Ademais, in casu, ao que se mostra, há um antagonismo com a preservação de valores sociais e revolta para com a lei penal, pois mesmo já com executivo de pena [Execução da Penal 0011146-33.2018.811.0064], ao que se compõe, novamente se evolve em crime a demostrar que ao menos neste momento, a única forma de prevenção para a preservação da ordem pública é o carcer ad custdiam.
Assim, tendo o decisum se reportado a garantia da ordem pública com escopo de fazer cessar reiteração criminosa ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:
"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".
Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.
É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:
“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).
À propósito:
“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
E ainda, o aresto:
“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
Destaca-se o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
Desta forma, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, de eventuais decisões e da certidão de antecedentes criminais do beneficiário, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema. Deve ainda, o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, de agosto de 2021.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Relator em Substituição Legal